Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013619-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FLORENTINA MARIA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RUBIA DOS SANTOS PROENCA SOUSA - CPF: 039.982.911-30 (AGRAVANTE), LEONDINA MARIA DOS SANTOS - CPF: 202.432.271-91 (AGRAVADO), LEONILDE MARIA DOS SANTOS - CPF: 274.937.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDE MARIA DOS SANTOS - CPF: 274.937.921-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE – PEDIDO FORMULADO PELA NETA DA
DE CUJUS
– PRETERIÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA –EXISTÊNCIA DE HERDEIRO APTO AO ENCARGO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE EM ASSUMIR A FUNÇÃO – FLEXIBILIZAÇÃO DA SEQUÊNCIA TRAZIDA NO ART. 617 DO CPC – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ordem de nomeação de inventariante, prevista no art. 617 do CPC, pode ser flexibilizada tão somente quando demonstrada situação excepcional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013619-31.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, em Ação de Inventário e Partilha de Bens, indeferiu a nomeação da autora como inventariante sob o fundamento de que o art. 617 do CPC traz o rol sequencial a ser observado.

A agravante (neta da
de cujus
) alega que a agravada (sua tia) age de forma protelatória uma vez que está na posse do imóvel em questão e, portanto, é favorecida com a demora na resolução da lide, utiliza cartão de crédito e de débito da conta bancária do Espólio sem o consentimento das partes interessadas e mantém em seu poder documentos alusivos ao seguro contratado em benefício da avó (falecida), o que teria sido omitido do juízo em que tramita a Ação de Inventário.

Acrescenta que ela (agravada) é idosa e por isso não possui conhecimento técnico a respeito do assunto e ainda tem prazo em dobro visto que é representada nos autos pela Defensoria Pública.

Afirma que esses fatos repercutem no curso natural do feito, em violação ao princípio da duração razoável do processo.

Pugna pela reforma do
decisum
para que seja nomeada inventariante, pois sua mãe exercia essa função mas faleceu durante o trâmite da demanda.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 135504666).

Contraminuta apresentada (ID. 142531664).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante (neta da
de cujus
) recorre da decisão que, na Ação n. 1056500-65.2020.8.11.0041, em trâmite na
2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá,
indeferiu seu pedido de nomeação como inventariante.

Afirma que a ordem cronológica disposta no art. 617 do CPC é preferencial e não absoluta, por isso compete ao magistrado flexibilizá-la diante de cada caso.

Diz também que a agravada (sua tia) age de forma protelatória, que há animosidade entre as herdeiras e que foi omitido do juízo em que tramita a Ação de Inventário a existência de seguro em nome da avó (falecida)
.

O Código de Processo Civil enuncia o seguinte:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

A agravada, herdeira, habilitada no processo de Inventário, está na posse do único imóvel que compõe o Espólio
e ainda não se manifestou a respeito do interesse em ser nomeada inventariante.

Assim, quando existe essa particularidade, a sequência definida no artigo 617 do CPC, apesar de passível de flexibilização, não pode ser subvertida. Ademais, a agravante não expôs nenhuma situação excepcional que autorize desconsiderá-la.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUCESSÕES - AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO INVENTARIANTE - ORDEM PREFERÊNCIA -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A ENSEJAR A SUA INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO. A ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do Código de Processo Civil deve, em regra, ser respeitada pelo juízo, sendo, admitida, entretanto, sua inversão em casos excepcionais, quando o Juiz tiver fortes razões para tanto. À míngua de provas aptas a justificar a alteração excepcional da ordem de preferência estabelecida pelo art. 617 do Código de Processo Civil, deve ser reformada a decisão agravada. Recurso provido
. (TJMG, AI 10000204918270001, relator Des. Leite Praça, julgamento em 03/12/2020, 19a Câmara Cível, DJe de 09/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PARA A NOMEAÇÃO À INVENTARIANÇA QUE DEVE SER RESPEITADA (ART. 617, CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A nomeação do inventariante deve recair preferencialmente na ordem das pessoas indicadas no art. 617, do CPC, portanto, havendo herdeiros aptos à exercer a inventariança, não se afigura razoável a nomeação de inventariante dativo
. (TJMS, AI 14062367520208120000, relator Des. Marcelo Câmara Rasslan, julgamento em 23/09/2020, 1a Câmara Cível, DJe de 28/09/2020).

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC, não possui caráter absoluto e, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

II - Para ocorrer a remoção do inventariante, como cediço, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC
.

III - Além do crédito supostamente sonegado ter sido arrolado nos autos de origem, consoante petição de id. 45876981 – Pág. 53, houve pactuação expressa entre a agravante e o de cujus adotando regime diverso daquele estipulado como regra geral para a união estável, conforme escritura pública de união estável de id. 45876980 – Pág. 15.
(N.U 1012252-40.2020.8.11.0000, julgamento em 05/08/2020, DJe de 12/08/2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022